Tribunal: STF
Processo: HC 104139
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-16
Data de publicação: 2011-08-16

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CP, ART. 121. PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS (CRFB, ART. 93, INCISO IX). PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUMUS COMISSI DELICTI. APARÊNCIA DO DELITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE E IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DA VÍTIMA. DÍVIDA DE DROGAS E DINHEIRO. TESTEMUNHA SOB PROTEÇÃO. RISCO DE INTIMIDAÇÃO. FALSIDADE DA ACUSAÇÃO. EXAME APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO. BONS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ARGUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA PRISÃO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. COMPATIBILIDADE ANTE O QUADRO FÁTICO DELINEADO NOS AUTOS. ELEMENTOS CONCRETOS PARA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR CONFIGURADOS. 



    1. O princípio constitucional da motivação das decisões judiciais, consagrado pelo inciso IX do art. 93 da Constituição da República, quando manifestado no decorrer da persecução penal, transmuda-se em garantia do Estado democrático de direito. 



    2. A prisão preventiva deve ter amparo nos requisitos legais e nos elementos concretos e fáticos dos autos, restando insuficiente a mera remissão ao art. 312 do Código de Processo Penal. 



    3. A natureza jurídica de medida cautelar da prisão preventiva exige o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 



    4. In casu: a) o paciente é réu em ação penal que tem por objeto a suposta prática de homicídio qualificado, mediante disparos de arma de fogo, efetuados nas costas e cabeça da vítima, incidindo na conduta tipificada pelo art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal;



    b) o motivo do crime, segundo a denúncia, seria a subtração, pela vítima, de drogas e dinheiro de propriedade do réu. Os autos apontam o paciente como pessoa perigosa, que poderia intimidar testemunhas. Ante esses fatos, foi necessário proteger uma testemunha, nos termos do Provimento nº 32/2000 da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de São Paulo. A referida norma determina a ocultação do nome e qualificação da testemunha no termo de depoimento, mas o acesso aos dados é garantido mediante vista dos autos, exclusivamente ao Juiz de Direito, Promotor de Justiça e Advogado de Defesa.



    5. A gravidade concreta revelada pelo modus operandi da conduta delituosa confere idoneidade ao decreto de prisão cautelar. Precedentes: HC 104.575/AM, Relator Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Julgamento em 15/2/11; HC 105.033/SP, Relatora Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, Julgamento em 14/12/10; HC 94.286/RR, Relator Min. Eros Grau, Segunda Turma, Julgamento em 2/9/08.



    6. O exame aprofundado de fatos e provas é inviável em sede de habeas corpus, sendo descabido o exame da alegação de falsidade das acusações. Precedentes: RHC 103.556/SP, Relator Min. Dias Toffoli, Relator p/ acórdão: Min. Ricardo Lewadowski, Primeira Turma, Julgamento em 5/4/11; HC 102.473/RJ, Relatora Min. Ellen Gracie, Julgamento em 12/4/11.



    7. As condições pessoais do paciente, como bons antecedentes, não bastam a infirmar os fundamentos da prisão cautelar. Precedentes: HC 106.246/MG, Relatora Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma; HC 102.354/PA, Relator Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma.



    8. A prisão preventiva compatibiliza-se com o princípio da presunção da inocência, mormente quando a aplicação da medida está alicerçada em elementos concretos. Precedentes: HC 94.156/SP, Relator Min. Menezes Direito, Primeira Turma, Julgamento em 3/3/09; HC 70.486/PB, Relator Min. Moreira Alves, Primeira Turma, Julgamento em 3/5/94; HC 81.468/SP, Relator Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, Julgamento em 29/10/02.



    9. Ordem denegada.